Tribunal: TJMT
Processo: 0008643-55.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008643-55.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROSELI SILVESTRE - CPF: 051.101.429-55 (VÍTIMA), DIOGO RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 061.530.281-52 (VÍTIMA), OSMIR SOUSA RAMOS - CPF: 061.029.901-88 (APELANTE), JOSUE DA SILVA SANTOS - CPF: 062.500.491-42 (APELANTE), MICAEL GUSTAVO ALVES - CPF: 060.933.241-41 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICAEL GUSTAVO ALVES - CPF: 060.933.241-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I C/C ART. 70 DO CP
–
PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E NÃO OBEDIÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS NO RECONHECIMENTO PESSOAL DO PRIMEIRO APELANTE – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PROVA CORROBORADA EM JUÍZO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DAS PENAS – MAJORAÇÃO EXACERBADA DAS PENAS-BASE – REDUÇÃO INSUFICIENTE DA PENA INTERMEDIÁRIA DO SEGUNDO APELANTE – PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Não há que se falar em nulidade no reconhecimento efetivado pelas vítimas quando, além de não verificada a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, há outras provas a evidenciar a autoria do delito pelo primeiro apelante.

Induvidoso que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, as palavras das vítimas ganham relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

A utilização de fração superior a 1/8 na fixação da pena-base necessita de justificativa plausível. Do contrário, recomenda-se a utilização de 1/8 na primeira fase dosimétrica (Precedentes).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Osmir Sousa Ramos
e
Josué da Silva Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I c/c art. 70, todos do Código Penal, respectivamente às penas privativas de liberdade de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa e 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa (sentença – Ids. 36592974 a 36592977).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (Id. 36592981). Em suas razões, pleiteia a absolvição de
Josué da Silva Santos
, alegando insuficiência probatória em relação à autoria, uma vez que o reconhecimento feito pelas vítimas não obedeceu ao procedimento descrito no Código de Processo Penal. Alternativamente, busca a retificação da dosimetria em relação aos apelantes, afirmando que há violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no quantum fixado pelo juízo de primeiro grau (Id. 36592985).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

da sentença condenatória (Ids. 36592992 a 36592995).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 38533470).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Osmir Sousa Ramos
e
Josué da Silva Santos
como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c art. 70, todos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada:

“[...] Consta que no dia 14 de junho de 2019, por volta das 13hrs, no Restaurante São Miguel, localizado na Rua Natal, n°. 365, Residencial Brasília, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados OSMIR SOUSA RAMOS e JOSUÉ DA SILVA SANTOS, com a participação do denunciado MICAEL GUSTAVO ALVES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular Motorola, modelo G7 Plus Indigo, pertencente à vítima Keliton André Jarczewsk; 01 (um) celular Samsumg, modelo J5 Prime, pertencente à vítima Diogo Rodrigues Magalhães; 01 (um) celular Motorola, modelo 6, pertencente à vítima Roseli Silvestre; e R$700,00 (setecentos reais) em espécie, pertencente à vítima Restaurante São Miguel, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), termo de apreensão (fl. 05), termo de entrega (fl. 10), termo de depoimento (fls. 12/13 e 14/15), termo de declarações em que houve o
reconhecimento
pelas vítimas (fls. 57/58 e 67/68), Relatório de Investigação (fls. 44/45) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado os denunciados MICAEL, OSMIR e JOSUÉ, se uniram para praticar o crime, sendo que o denunciado MICAEL forneceu a motocicleta Honda CG/Titan, placa NPG-2396 para a prática do crime e fuga dos denunciados OSMIR e JOSUÉ.

Apurou-se que os denunciados OSMIR e JOSUÉ, foram até o “Restaurante São Miguel” e, com uma arma de fogo, anunciaram o assalto dizendo “é um assalto, vamos, vamos” (sic). Ato contínuo, o denunciado JOSUÉ apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima Keliton, filho da vítima Roseli, e disse que queria dinheiro ou iria atirar na cabeça da vítima Keliton.

Em seguida, a vítima Roseli tentou retirar a arma da cabeça de seu filho, ora vítima Keliton, ocasião em que o denunciado JOSUÉ apontou a arma para a vítima Roseli e a ameaçou dizendo: “você quer levar um teco muié” (sic).

Restou apurado que o denunciado JOSUÉ ora apontavam a arma para a cabeça da vítima Roseli, ora para a cabeça da vítima Keliton, ameaçando-os. Em seguida, os Denunciados, com muita violência, fizeram as vítimas Roseli, Keliton e Diogo, funcionário do restaurante, de refém.

Em continuidade, enquanto o denunciado OSMIR ficava vigiando as vítimas Roseli, Keliton e Diogo, o denunciado JOSUÉ foi até o quarto onde se encontrava a testemunha Mariano, que estava acamada, e com a arma de fogo apontada para a cabeça da vítima Mariano, levou-o junto às outras vítimas.

Ato contínuo, os Denunciados passaram a exigir valores, ouro, e celulares das Vítimas, ocasião em que subtraíram 01 (um) celular Motorola, modelo G7 Plus Indigo, pertencente à vítima Keliton André Jarczewsk; 01 (um) celular Samsumg, modelo J5 Prime, pertencente à vítima Diogo Rodrigues Magalhães; 01 (um) celular Motorola, modelo 6, pertencente à vítima Roseli Silvestre; e R$700,00 (setecentos reais) em espécie, pertencente à vítima Restaurante São Miguel.

Em seguida, os denunciados OSMIR e JOSUÉ evadiram-se do local com a motocicleta do denunciado MICAEL.

Restou apurado que a vítima Roseli anotou a placa da motocicleta em que os denunciados OSMIR e JOSUÉ fugiram e acionou a Guarnição Policial, que, em diligências, encontrou o denunciado MICAEL em posse da motocicleta e do celular da vítima Keliton, bem como o denunciado OSMIR em posse do celular da vítima Diogo e de R$ 302,00 (trezentos e dois reais) em espécie. Ademais, o denunciado OSMIR indicou o terceiro elemento, qual seja, o denunciado JOSUÉ, o qual foi reconhecido pelas Vítimas. [...]”
(Id. 36589494)

A Defesa persegue a absolvição de
Josué
, alegando insuficiência de provas da autoria, pela inobservância ao disposto no Código de Processo Penal acerca do reconhecimento do apelante.

Não obstante, entendo que os argumentos utilizados pelo increpado são insustentáveis e não merecem prosperar.

No caso vertente, o apelante foi delatado pelo corréu
Osmir
, conforme se observa no Relatório de Investigação no 216/2019,
in verbis
:

“[...] Em seguida, esta equipe sem pestanejar e dando continuidade as investigaçoes, levantou o endereço de Osmir, cujo aproximadamente uns 45 dias atrás, tinha sido preso por receptação conforme B.O 2019.130650, chegando no local fomos recebidos pela sua mae, a senhora Eliene Brandao Sousa, e perguntado sobre o seu filho, o Osmir, a mesma disse que estava no quarto deitado. Com a permissão da senhora Eliene, fomos ate o quarto e la foi encontrado seu filho Osmir mexendo em um celular, e apos algumas verificações, foi encontrado 01 celular que também era produto do roubo do restaurante e na sua carteira tinha R$ 302,00 (trezentos e dois reais). Perguntado sobre a procedencia de tudo isso, Osmir disse que estava precisando de dinheiro e saiu para fazer o roubo, ou seja, confessou. Porem, esta equipe sabendo que se tratava de dois suspeitos do roubo, ainda faltava um deles. Perguntado a Osmir sobre seu comparsa do roubo, a principio o mesmo nao queria falar com medo de represálias, porem para nao se responsabilizar sozinho pelo crime cometido, disse que seu comparsa se tratava de vulgo “Sapao” o qual foi identificado e reconhecido pela vitima, tal qualificação é Josue da Silva Santos CPF: 062.500.491-42 nascido em 26/08/1997 filho de Rosangela Maria da Silva e Cristiano Santana dos Santos, e que de acordo com Osmir, no momento do roubo “sapao” era o que estava com a arma de fogo possivelmente um 38 e apontava na cabeça da vitima senhora Roseli e que ameaçava todos o tempo todo. [...]”
(
Sic.
, Id. 36592453)

Ademais, as vítimas reconheceram o apelante
Josué
, conforme se observa nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, senão vejamos:

“[...] QUE após passarem a placa para Policiais Civis da DERF SINOP, algum tempo depois soube que havia localizado a motocicleta e seu proprietário bem como um dos suspeitos e, soube também que o segundo suspeito, ou seja, aquele que portava a arma de fogo tratava-se do indivíduo de alcunha “SAPÃO” e, olhando imagens nesta Delegacia de Polícia a declarante RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS QUE “JOSUE DA SILVA SANTOS, VULGO SAPÃO” É UM DOS SUSPEITOS QUE PRATICOU O ROUBO, SENDO ESTE O SUSPEITO QUE PORTAVA ALGO SEMELHANTE A UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER NA COR PRETO CANO LONGO; [...] QUE em relação ao roubo alega que mesmo utilizando capacetes para dificultar o reconhecimento a declarante conseguiu “gravar” a fisionomia de ambos; [...]”
(Roseli Silvestre, Id. 36592454)

“[...] QUE em relação ao suspeito que lhe abordou alega que
RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS QUE “JOSUE DA SILVA SANTOS, VULGO SAPÃO”
É UM O SUSPEITO QUE PRATICOU O ROUBO, SENDO ESTE O SUSPEITO QUE PORTAVA ALGO SEMELHANTE A UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER NA COR PRETO COM CANO LONGO E QUE LOGO O RECONHECEU POIS, JÁ TERIAM ESTUDADO JUNTOS, CONTUDO, NÃO TEM AMIZADE COM ESTA PESSOA; [...]”
(Diogo Rodrigues Magalhaes, Id. 36592456)

Sob o crivo do contraditório, as vítimas ratificaram integralmente suas declarações na fase inquisitiva, confirmando que reconheceram sem sombra de dúvidas o apelante
Josué
como sendo um dos autores do roubo.

Ressalte-se que, ainda que estivesse de capacete, o recorrente Josué foi reconhecido, pois ficou com a viseira abaixada, conforme relatos das vítimas.

Aliado a isso, as declarações em juízo do apelante
Osmir
, em confronto com a versão narrada por
Josué
, possuem diversas contradições.

Em seu depoimento,
Josué
afirma que no dia seguinte aos fatos,
Osmir
ofereceu-lhe um celular para vender. Referido celular foi posteriormente identificado como sendo de propriedade da vítima Roseli Silvestre (Id. 36592459).

Josué afirma, ainda, que “ficou de entregar” o dinheiro a
Osmir
em pagamento pelo celular.

Já nas declarações prestadas por
Osmir
, sob o crivo do contraditório, este afirma que teria entregado o celular para
Josué
no dia dos fatos (14/06/2019), antes de ser preso, tendo recebido de
Josué
a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo aparelho.

Ora, o que se obtém desta contradição é que o apelante
Osmir
tenta eximir Josué da responsabilidade do crime que lhe é imputado, afirmando que este teria apenas “receptado” o aparelho.

Lado outro, o recorrente
Josué
nada traz aos autos para comprovar o que alega, limitando-se a negar a autoria do crime de roubo.

De acordo com o
caput
do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem fizer”
. Assim, considerando que a defesa é quem sustenta tal alegação, incumbe a ela o ônus de comprovar a informação, o que não constou nos autos

De outro norte, há farta prova produzida, inclusive com o reconhecimento de
Josué
pelas vítimas.

A defesa alega que o reconhecimento de
Josué
pelas vítimas não obedeceu aos procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo o artigo que trata de reconhecimento de pessoa:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Observa-se nos autos (Id. 36592950) que as vítimas Roseli, Kellyton, Mariano e Diogo reconheceram
Josué
como um dos autores do crime de roubo, conforme preceitua o artigo 226 do Código de Ritos Penais.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”
(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

Nesse sentido:

[...] Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). [...]
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

[...]
As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta
, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

Dessa forma, não verifico qualquer nulidade do reconhecimento pessoal de Josué, tendo em vista que as vítimas o reconheceram na fase inquisitiva, sendo também realizado o reconhecimento judicial, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. [...]
(AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

[...] As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

[...] Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos.
(N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Desta forma, a alegada anemia probatória se encontra dissociada dos demais elementos de prova, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante
Josué
, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

No pleito alternativo, a Defensoria Pública afirma que há afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que a pena-base dos apelantes foi rigorosamente agravada, à vista de existir apenas uma circunstância negativada pelo juiz singular.

Prossegue relatando que, quanto ao apelante
Osmir
, foi dado um peso maior na circunstância judicial da culpabilidade, mesmo este possuindo duas atenuantes de pena.

Já com relação à Josué, há uma majoração da pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal e o agravamento em 08 (oito) meses na segunda fase dosimétrica.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever parcialmente a sentença condenatória:

“[...]
D O S I M E T R I A

I – Em relação ao sentenciado
JOSUÉ DA SILVA SANTOS
:

a) Para o crime previsto no
artigo 157, §2o, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, praticado contra a vítima Diogo Rodrigues Magalhães
:

Considerando ter o réu agido com
culpabilidade média
para o evento delituoso, pois agiu com duas causas de aumento de pena, situação em que considero uma nesta primeira fase (concurso de agentes) e a outra (arma de fogo) como causa de aumento de pena, afastando o bis in idem; que é reincidente (fls. 153/153-verso),
porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria
; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pena pecuniária de 19 (dezenove) dias-multa
.

O sentenciado possui em seu desfavor a agravante da reincidência (fls. 153/153-verso – item 03), razão pela qual agravo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, alcançando uma reprimenda provisória de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pena pecuniária de 27 (vinte e sete) dias-multa
, à mingua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP, tendo em vista que a grave ameaça, durante a prática do roubo, foi exercida com o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a pena em 2/3, obtendo o quantum definitivo de
09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, em razão da inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena. [...]”
(Ids. 36592975 e 36592976)

Tendo em vista que os crimes de roubo foram praticados no mesmo contexto e utilizado mesmo
modus operandi
, oportuno mencionar que, para análise do pleito defensivo, foi colacionada apenas a dosimetria com relação à vítima Diogo Rodrigues Magalhães, sendo desnecessário transcrever a dosimetria de todas as vítimas, mesmo porque a pena é idêntica nos quatro casos.

Com relação ao apelante
Josué
, a defesa afirma que há desproporção no aumento da pena na primeira fase dosimétrica, na qual a juíza sentenciante majorou a pena-base em 09 (nove) meses, ao negativar a circunstância judicial da culpabilidade.

Verifica-se que a autoridade judiciária, na sentença combatida, reconheceu a existência de uma circunstância judicial desfavorável a
Josué
, qual seja, a culpabilidade, exasperando a pena-base em 09 (nove) meses.

Em que pese o silêncio da lei em relação ao percentual a ser aplicado à cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, importa esclarecer que é pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores de que o aumento ideal a ser aplicado para cada circunstância desabonadora é a fração de 1/8 (um oitavo). Vejamos:

[...] Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...]
(HC 524.512/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Desta forma, considerando que a pena aplicada ao crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, a pena-base deveria ser fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com a utilização da fração de 1/8.

Além do mais, a fundamentação utilizada na sentença não é apta a ensejar um aumento de pena superior a esta fração.

Em razão disso, entendo necessária a readequação da pena do apelante
Josué da Silva Santos
.

Na primeira fase, existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), utilizo a fração de 1/8 para majorar a pena em 06 (seis) meses, perfazendo o total de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
. Necessária a readequação dos dias-multa, ante a sua equivalência em relação à pena corpórea.

Na fase intermediária, não verifico a presença de atenuantes. Foi reconhecida na sentença a agravante da reincidência, razão pela qual utilizo a fração de 1/6 (um sexto), obtendo a pena em formação de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, utilizo a fração de 2/3 (dois terços) para majorar a reprimenda, ante a causa de aumento de pena do inciso I do parágrafo 2o-A do artigo 157, obtendo a pena definitiva de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Conforme já explicitado alhures, desnecessária a dosimetria em relação à todas as vítimas, posto que o crime ocorreu nas mesmas condições e
modus operandi
.

Diante do concurso formal de crimes (art. 70, CP), em razão do número de infrações (04), aplico a fração de 1⁄4 (um quarto) para aumentar a pena, obtendo o total de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
(art. 72, CP).

Embora considerando o tempo de prisão (art. 387, § 2o, CPP), a reprimenda a ser cumprida é superior a 08 (oito anos), razão pela qual o regime inicial de cumprimento de pena permanece no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o,
“a”
e § 3o, ambos do Código Penal.

O valor do dia multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao apelante
Osmir
, a Defensoria Pública alega violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no aumento da pena na primeira fase e na redução da pena na segunda fase.

Aduz que o aumento da pena-base pela negativação de uma circunstância judicial é desproporcional à redução da pena na segunda fase, mesmo diante da presença de duas atenuantes.

Transcrevo trecho pertinente da sentença para análise deste pleito:

“[...]
II – Em relação ao sentenciado
OSMIR SOUSA RAMOS
:

a) Para o crime previsto no
artigo 157, § 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, praticado contra a vítima Diogo Rodrigues Magalhães
:

Considerando ter o réu agido com
culpabilidade média
para o evento delituoso, pois agiu com duas causas de aumento de pena, situação em que considero uma nesta primeira fase (concurso de agentes) e a outra (arma de fogo) como causa de aumento de pena, afastando o bis in idem; que é primário; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pena pecuniária de 19 (dezenove) dias-multa
.

O sentenciado possui em seu favor as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, as quais reconheço, razão pela qual atenuo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, alcançando uma reprimenda provisória de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa
, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°-A, inciso I, do CP, tendo em vista que a grave ameaça, durante a prática do roubo, foi exercida com o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a pena em 2/3, obtendo o quantum definitivo de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 18 (dezoito) dias-multa
, em razão da inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena. [...]”
(Id. 36592976)

Conforme já analisado no caso do apelante
Josué
, observa-se que a juíza de piso reconheceu a existência de uma circunstância judicial desfavorável a
Osmir
, qual seja, a culpabilidade, exasperando a pena-base em 09 (nove) meses.

Não havendo justificativa apta a utilizar fração diversa de 1/8 (um oitavo) para majorar a pena-base, entendo necessária a readequação da dosimetria de
Osmir Sousa Ramos
.

Na primeira fase, existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), utilizo a fração de 1/8 para majorar a pena em 06 (seis) meses, perfazendo o total de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
. Necessária a readequação dos dias-multa, ante a sua equivalência em relação à pena corpórea.

Na fase intermediária, foram reconhecidas duas atenuantes de pena, quais sejam, menoridade relativa (art. 65, I, CP) e confissão (art. 65, II,
“d”
, CP), razão pela qual reduzo a pena ao patamar mínimo de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Necessário mencionar que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena abaixo do patamar mínimo fixado no dispositivo legal,
in verbis
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ausentes agravantes de pena.

Na terceira fase, utilizo a fração de 2/3 (dois terços) para majorar a reprimenda, ante a causa de aumento de pena do inciso I do parágrafo 2o-A do artigo 157, obtendo a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Desnecessário o cálculo dosimétrico em relação à todas as vítimas, posto que o crime ocorreu nas mesmas condições e
modus operandi
.

Diante do concurso formal de crimes (art. 70, CP), em razão do número de infrações (04), aplico a fração de 1⁄4 (um quarto) para aumentar a pena, obtendo o total de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa
(art. 72, CP).

Embora considerando o período de prisão se obtenha pena abaixo de 08 (oito) anos, mantenho o regime inicial de cumprimento de
Osmir
no
fechado
, pois, de acordo com o que determina o artigo 33, § 3° e 59, inciso III, ambos do Código Penal, para fixação do regime de cumprimento de pena considera-se não só o
quantum
de pena aplicado ao caso, mas também as circunstâncias judiciais, sendo admitido o regime intermediário apenas quando consideradas favoráveis ao réu.

O valor do dia multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer,
provejo parcialmente
o apelo interposto pela Defensoria Pública, readequando as penas de
Josué da Silva Santos
para
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 100 (cem) dias-multa
e
Osmir Sousa Ramos
para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020